Tribunal: TJSP
Processo: 0061416-98.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Cumprimento de sentença – Sentença que homologou o cálculo apresentado pelo executado extinguindo o feito – Inconformismo do exequente que pede a aplicação da Súmula 54 do STJ – Muito embora esta Corte vem adotando o entendimento previsto na Súmula 54 do STJ, tanto na sentença quanto no acórdão não houve fixação do termo inicial dos juros

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Cumprimento de sentença – Sentença que homologou o cálculo apresentado pelo executado extinguindo o feito – Inconformismo do exequente que pede a aplicação da Súmula 54 do STJ – Muito embora esta Corte vem adotando o entendimento previsto na Súmula 54 do STJ, tanto na sentença quanto no acórdão não houve fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, e considerando que nenhuma das partes opôs embargos de declaração, a decisão colegiada já transitou em julgado – Descabida a fixação em momento anterior à sentença, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, mormente porque a obrigação ainda não havia sido constituída em dívida – Sentença mantida – Recurso não provido.